Tribunal: TJDFT
Processo: 0701897-83.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701897-83.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA APELADO: VERIA PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Em cumprimento ao despacho de ID 67289097, ORIAS TEREZA DOS REIS (companheiro da “de cujus”) e ANA LUÍZA PEREIRA DOS REIS (filha da “de cujus”) requerem a habilitação para representar a autora VERIA PEREIRA DA SILVA, falecida no curso do processo. É o relato do essencial. A sucessão processual dar-se-á, em ordem de preferência, pelo espólio, se houver inventário aberto ou, na falta deste, pelos herdeiros ou sucessores do falecido. Assim, considerando o pedido formulado na petição de ID 68254157 e anexos, intime-se a parte contrária HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA para que se manifeste acerca da habilitação, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 690 do CPC). P.I. Brasília/DF, 05 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator